Tribunal: TJPA
Processo: 0807467-46.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807467-46.2022.8.14.0006

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MARIA URSULINA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MARIA URSULINA DOS SANTOS SILVA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL OU TELEFÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira (Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos) contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida referente a empréstimo consignado supostamente firmado por meio digital, declarou a inexigibilidade do débito, condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova válida e inequívoca da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico ou digital; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera alegação de contratação por meio digital, desacompanhada de registro claro e inequívoco do consentimento da consumidora, não satisfaz o ônus probatório da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de assinatura eletrônica validada, gravação de voz, vídeo ou outro meio técnico que comprove a manifestação de vontade da parte autora inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato.

A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, II, veda a celebração de contratos de empréstimo consignado por telefone ou gravação de voz, exigindo autorização expressa, escrita ou eletrônica, com garantias de autenticidade.

A hipossuficiência da consumidora e a ausência de elementos concretos que demonstrem a regularidade da contratação autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a qual foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

O depósito do valor do empréstimo em conta bancária da autora não constitui, por si só, prova da contratação, sendo necessário demonstrar o nexo de causalidade entre o crédito e a manifestação de vontade da consumidora.

A ausência de notificação prévia acerca da negativação do nome da autora configura falha autônoma na prestação do serviço, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, e é suficiente para ensejar a reparação por dano moral.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional ao dano e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos, com caráter pedagógico e compensatório adequado.

O argumento de exercício regular de direito não subsiste quando ausentes os deveres de informação, lealdade e transparência que regem as relações de consumo, sobretudo diante da ausência de prova válida da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar, por meio válido e inequívoco, a contratação de empréstimo consignado por canal digital, sendo insuficiente a mera alegação de crédito em conta.

A ausência de notificação prévia do consumidor acerca de sua inscrição em cadastro de inadimplentes configura falha autônoma na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e presumidamente hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando verossímil a alegação de inexistência de contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 43, § 2º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000205598931001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 28.01.2021; TJ-PA, AC 0006168-27.2017.8.14.0076, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.07.2022; TJ-PA, AC 0804393-20.2019.8.14.0028, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 29.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual se conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e negou-se provimento a ambos, mantendo-se integralmente a sentença.

A decisão monocrática recorrida consignou a inexistência de prova válida de contratação de empréstimo consignado por parte da agravada, reconhecendo a ilegalidade da negativação decorrente de débito reputado inexistente, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Também destacou a ausência de prévia notificação da inscrição em cadastro de inadimplentes, caracterizando falha autônoma na prestação do serviço e reforçando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Concluiu-se pela adequação do valor indenizatório arbitrado na sentença, não havendo motivo para sua majoração ou redução, sendo os recursos de apelação interpostos por ambas as partes desprovidos.

Em suas razões recursais, a Crefisa sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar os elementos apresentados nos autos que comprovariam a contratação válida do empréstimo.

Alega que o contrato foi celebrado por meio digital, com posterior crédito em conta bancária da agravada, e que não há qualquer ilegalidade ou falha na prestação do serviço.

Defende a validade dos documentos anexados e pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade da contratação e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos da autora.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que o Agravo Interno visa apenas rediscutir o mérito da lide já exaustivamente analisado e que a decisão se encontra devidamente fundamentada, com respaldo na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada. Defende que o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado à extensão do dano e que a parte adversa não trouxe elementos suficientes para afastar a responsabilidade pelo ilícito.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Mérito

Como relatado, a agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS insurge-se contra a decisão monocrática por meio da qual foram conhecidos os recursos de apelação interpostos por ambas as partes e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo-se incólume a sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Agravo interno interposto somente pela instituição financeira.

A pretensão recursal, entretanto, não se sustenta diante da análise detida dos autos, tampouco logra infirmar os fundamentos técnicos e jurídicos que embasaram a decisão monocrática.

A agravante sustenta, essencialmente, que a contratação do empréstimo teria ocorrido por meio digital, especificamente via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), sendo o valor disponibilizado em conta de titularidade da agravada, o que demonstraria, segundo sua ótica, a regularidade do vínculo obrigacional.

Alega, ainda, que apresentou documentação idônea e suficiente para comprovar a licitude do contrato, razão pela qual entende incabível a condenação imposta.

Contudo, tais argumentos já foram enfrentados na decisão atacada, que expressamente assentou a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar o consentimento da consumidora.

A mera alegação de contratação por meio digital, desacompanhada de registro inequívoco do aceite da parte autora, não satisfaz o ônus probatório imposto à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O fato de haver depósito bancário, por si só, não demonstra anuência contratual — tampouco exime a instituição financeira do dever de apresentar documentação clara, completa e válida quanto à origem e ao aceite da obrigação.

Destaco, ademais, que a agravante não colacionou aos autos cópia do contrato com assinatura eletrônica validada, tampouco trouxe gravação de voz, vídeo, ou qualquer outro meio hábil a comprovar a ciência e a autorização da agravada para a realização do negócio jurídico. Não se trata de uma exigência excessiva, mas de imposição legal e regulamentar, notadamente quando se está diante de uma relação firmada com pessoa idosa, presumivelmente vulnerável, e em situação de hipossuficiência técnica — como se verifica no caso concreto.

A Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008, a propósito, em seu art. 3º, II, veda expressamente a celebração de contratos de empréstimo consignado por telefone, não admitindo como válida a autorização dada por meio de ligação telefônica ou gravação de voz, exigindo, para validade da contratação, que a autorização seja dada “de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico” com garantias de autenticidade.

A tentativa da instituição financeira de caracterizar a contratação por meio de
WhatsApp
como instrumento válido carece de substrato probatório e técnico que demonstre, de forma inequívoca, a integridade e a autenticidade da manifestação de vontade da agravada.

Cito quanto ao particular, o julgado do TJ/MG (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO TELEFÔNICO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 DO INSS - INOBSERVÂNCIA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS DOS CONSUMIDORES ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO.
Nos termos da instrução Normativa nº 28 do INSS, os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. A contratação, por meio telefônico, de empréstimo ou cartão de crédito consignado viola direitos básicos dos consumidores, tais como direito à informação clara e adequada a respeito dos termos do contrato (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa Consumidor), sobretudo na hipótese em que os consumidores envolvidos pensionistas ou aposentados - se tratam de pessoas idosas e vulneráveis em inúmeros aspectos (saúde, conhecimento, condição social, etc). É notório o dano moral sofrido pelo consumidor que tem todos os meses descontados em seu benefício previdenciário valores referentes a cartão de crédito que, além de não ter sido regularmente contratado, não foi por ele efetivamente utilizado. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação. (TJ-MG - AC: 10000205598931001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021)

É importante também destacar que, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada na origem, haja vista a verossimilhança das alegações da autora e a sua hipossuficiência frente à instituição financeira, reputando-se legítima a exigência de que fosse a ré quem comprovasse a regularidade da contratação, o que não foi feito.

A agravante ainda afirma que os valores foram efetivamente depositados e utilizados pela parte consumidora, contudo, não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre tal depósito e a existência de vínculo contratual válido. Não se trata apenas da demonstração da circulação de numerário, mas da prova cabal de que houve contratação consciente e válida, o que não se verificou.

No tocante à negativação, é incontroverso nos autos que a agravada não foi previamente notificada sobre a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Trata-se de omissão gravíssima que, por si só, configura falha na prestação de serviço, conforme entendimento pacificado desta Corte e de Tribunais Superiores.

O art. 43, §2º, do CDC estabelece a necessidade de comunicação prévia ao consumidor, cuja inobservância enseja indenização por danos morais, independentemente da existência ou não do débito. Esse ponto, inclusive, foi objeto de análise específica na decisão agravada e permanece incontestado de maneira técnica pela parte recorrente.

Quanto ao valor da indenização, não há qualquer fundamento concreto apto a infirmar o juízo de razoabilidade e proporcionalidade adotado, sobretudo diante dos parâmetros fixados pelas Turmas desta E. Corte para casos análogos. O montante de R$ 5.000,00 está em consonância com o caráter compensatório e pedagógico da condenação e reflete adequadamente o dano experimentado. Não se vislumbra excesso ou descompasso a justificar sua minoração.

Cito precedentes (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO RECURSAL. TESE DE REGULARIDADE NA COBRANÇA. INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DO ANTERIOR POSSUÍDOR DO IMÓVEL EM DESFAVOR DO ATUAL TITULAR. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006168-27.2017.8 .14.0076, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORA NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES REFERENTES A TAIS OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO OU QUALQUER DOCUMENTO ASSINADO PELA DEMANDANTE, TAMPOUCO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, II). CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO NOTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CC/02. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR SE O SUPOSTO DÉBITO FOI DECLARADO INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. UNÂNIME.
(TJ-PA - AC: 08043932020198140028, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

Por fim, no que tange à alegação de que a agravante teria agido no exercício regular de direito, importa ressaltar que o exercício de direito subjetivo não pode ser dissociado dos deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente o dever de informação, de lealdade e de transparência nas relações contratuais.

A ausência de prova da contratação e de notificação da negativação desnatura por completo a tese de regularidade do exercício do direito de crédito.

Portanto, não há qualquer fundamento jurídico novo ou prova idônea trazida pela agravante que justifique a reforma da decisão monocrática, que, repita-se, encontra-se devidamente fundamentada e em absoluta consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal e da jurisprudência dominante.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 12/11/2025